Tribunal: TJMT
Processo: 0006328-25.2017.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006328-25.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS FELIPE BERNARDI DO AMARAL - CPF: 053.620.901-43 (APELANTE), GABRIEL DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA - CPF: 026.129.101-74 (VÍTIMA), MARCOS FELIPE BERNARDI DO AMARAL (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E NOTURNO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – RÉU PRESO NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO – ÁLIBI NÃO COMPROVADO

– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não prospera o pedido de absolvição ao fundamento de insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo nas provas reunidas ao longo da instrução processual, mormente diante dos depoimentos seguros e coerentes dos policiais, da vítima e da prisão do réu na posse dos objetos subtraídos, cujo álibi de que foi contratado para fazer um frete não foi comprovado.

Se os objetos furtados
são
encontrados em
poder
do apelante, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar de forma convincente a origem lícita do bem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Felipe Bernardi do Amaral
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.

0006328-25.2017.8.11.0015
(código 296583), que o condenou como incurso nas sanções do 155, § 1° e § 4°, inciso I, do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial
semiaberto
(Id. 33222457).

Nas razões recursais, constantes do Id.

33222464, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, requereu, em síntese, a absolvição do acusado pelo delito de furto qualificado praticado durante o repouso noturno por fragilidade de provas no tocante à autoria para fundamentar a sentença condenatória.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (Id.

33222482).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos termos da manifestação lançada no Id.

34115466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020